Tribunal: TJDFT
Processo: 0723842-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723842-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GRATO DAVID AGRAVADO: SILVIA MARCIA SANTOS DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por LUIZ GRATO DAVID contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0703492-18.2022.8.07.0001, movido por CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 124478537, origem). Nas razões (ID 37421130), narra tratar na origem de cumprimento de sentença manejado pelo agravado, objetivando o recebimento de honorários advocatícios. Aduz, preliminarmente, a ilegitimidade do escritório de advocacia para executar os honorários sucumbenciais, pois a procuração originária foi outorgada aos advogados nela individualizados e não à pessoa jurídica. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o magistrado não enfrentou os argumentos pelo executado. Opostos os embargos de declaração, o juízo afirmou que a manifestação foi intempestiva, porquanto juntada após o prazo de cinco dias. Sustenta, entretanto, que deveria ser respeitado o prazo de 15 dias, nos termos do art. 437, §1o, do CPC, devendo ser conhecida a manifestação. Sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, em violação do art. 489 do CPC. Acrescenta que o exequente trouxe aos autos dois documentos após a impugnação, em contrariedade ao art. 320 do CPC, segundo o qual a petição inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. Ressalta que a petição inicial não faz qualquer menção à suposta cessão de honorários advocatícios. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o levantamento de valores pelo agravado. No mérito, requer seja declarada a nulidade da decisão resistida, por ausência de fundamentação, ou, subsidiariamente, a sua reforma para indeferir a petição inicial em virtude da ilegitimidade do autor. Preparo em ID 37421131. É o relatório. Incialmente, concluo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da liminar – em especial o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Compulsando os autos originários, denota-se ter o agravado, sociedade de advogados, ajuizado o cumprimento provisório de sentença a fim de receber R$ 10.000,00 a título dos honorários sucumbenciais. Para tanto, requereu penhora no rosto dos autos no 0038260-41.2004.8.07.0001, em trâmite perante a 11a Vara Cível de Brasília, o que foi deferido, conforme decisão de ID 118053732. Em consulta ao processo n. 0038260-41/2004, verifica-se ter o magistrado autorizado tão somente a transferência dos valores penhorados para a conta do Juízo (ID 128268753), não se fazendo presente, por ora, o risco de levantamento da quantia constrita. Ademais, nos termos do § 15o do art. 85 do CPC, o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. Nesse contexto, tem-se que o deslinde da controvérsia pode aguardar a tramitação regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator